Tribunal: TJES
Processo: 5000365-52.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-52.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIRA DANTAS DA CRUZ VIANA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATOS ASSINADOS PELA CONSUMIDORA AO LONGO DE 9 ANOS – EXISTÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO ESCRITA CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A MODALIDADE – COMPLEXIDADE DA LIDE E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES E RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – CANCELAMENTO DO CONTRATO E CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, em virtude de sua hipossuficiência financeira demonstrada nos autos (ID 16429460).

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c indenizatória por danos morais, na qual a parte autora alega desconhecimento da modalidade de empréstimo realizada junto ao banco requerido desde 2016, aduzindo falha no dever de informação, porquanto pensara estar realizando contratos de empréstimo consignados quando, em verdade, eram realizados empréstimos via cartão de crédito consignado.

Adveio sentença julgando improcedente o pleito autoral (ID 16429602)

sob o argumento de regularidade da contratação.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID
16429603
),

reiterando a alegação de vício de consentimento

Apresentadas contrarrazões em ID 16429612, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, noto que a presente demanda traz consigo algumas peculiaridades, quais sejam, contratos assinados por escrito pela consumidora e datados a contar do ano de 2016, vigorando, portanto, há 9 (nove) anos.

Dito isso, após detida análise do caderno processual, entendo que a
sentença recorrida merece reforma
. Explico.

Inobstante a alegação autoral de desconhecimento da natureza da relação jurídica, a instituição financeira logrou êxito em acostar aos autos diversos contratos assinados por ela, os quais são reconhecidos pela mesma. Em todos eles, consta expressamente a natureza e a modalidade da contratação, as taxas de juros e seus encargos.

Por outro lado, o depoimento da consumidora é contundente em não ter conhecimento de que os contratos realizados se tratavam de empréstimos vinculados a um cartão de crédito, insistindo no vício de consentimento a ensejar a nulidade da avença e a restituição do indébito, além de indenização em danos morais.

Do cotejo entre as duas narrativas e das provas constantes dos autos, entendo que, inobstante o alegado vício de consentimento, a existência de contratos assinados ao longo de 9 (nove) anos descredibiliza a narrativa autoral, muito embora seja crível que a consumidora possa não ter recebido as informações adequadas no momento da confecção do contrato.

Portanto, diante da dicotomia posta, da complexidade da lide e das peculiaridades do caso, entendo que a sentença deve ser reformada apenas para declarar cancelado o contrato entre as partes e quitados quaisquer débitos remanescentes, cessando os descontos no benefício previdenciário da aposentada, mas mantendo o que já fora pago até o momento em razão da disponibilização de valores em prol da consumidora.

Isso porque, inobstante a alegada falta de conhecimento da consumidora, não é prudente desfazer um contrato que teve início há 9 (nove) anos e fora renovado sucessivas vezes, de modo que, para além do dever de informação do banco, deve haver um mínimo de atenção ao consumidor no momento de confecção de contratos de crédito, sob pena de sempre argumentar vício de consentimento e o desfazer.

Ainda, chamo atenção ao fato de que empréstimos via cartão de crédito consignado muitas vezes são a última
ratio
daquele consumidor que já possui toda a sua margem consignável comprometida com empréstimos consignados, sendo, portanto, útil em alguns casos.

Nesse sentido, considerando que a recorrente auferiu vantagem dos empréstimos (ID

16429594), que, apesar de terem representado um encargo financeiro de cerca do triplo do valor a ela emprestado, foram quitados mediante modalidade facilitada e ao longo de quase uma década, não entendo devida a restituição de valores.

Do mesmo modo, não sendo possível atestar manifesta falha na prestação do serviço/falha no dever de informação por parte do banco recorrente, indevida a condenação em danos morais, notadamente em razão das sucessivas renovações de empréstimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

DECLARAR
o
CANCELAMENTO
do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, de nº 11474023 (vide 16429461), e
QUITADOS
quaisquer débitos remanescentes a ele referente e referente aos empréstimos vinculados ao cartão de crédito consignado em nome da recorrente ao longo dos anos, sem condenação em danos materiais ou morais;

DETERMINAR
à recorrida que cesse os descontos no benefício previdenciário da recorrente, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)